Tribunal: TJDFT
Processo: 0702651-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA POR JUÍZO DIVERSO. ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DESTINAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO AO AGRAVANTE. NÃO CABIMENTO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. PENHORAS REGISTRADAS ANTERIORMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra a decisão que, em execução de título extrajudicial, estabeleceu que o veículo penhorado não deve ser levado a hasta pública, em razão de indisponibilidades já registradas no sistema Renajud.
2. A existência de decisão que decretou indisponibilidade de bens do devedor em outro processo judicial não impede prática de atos de expropriação patrimonial em ação executiva ou em cumprimento de sentença, pois a referida medida cautelar atípica apenas obsta que o devedor disponha livre e voluntariamente de seu patrimônio. Precedentes do STJ.
3. Conforme se depreende do parágrafo único do art. 797 do CPC, é possível que mais de uma penhora recaia sobre o mesmo bem e, nessa hipótese, cada exequente conservará o seu título de preferência. Assim, à luz dos arts. 908 e 909 do CPC, a destinação do produto da arrematação do bem será estabelecida após apuração da ordem de preferência e anterioridade da penhora, no caso de pluralidade de credores ou exequentes.
4. Impossibilitar a continuidade dos atos expropriatórios prejudicaria a efetividade da execução, que está em curso por tempo significativo em busca do adimplemento do débito.
5. Descabe a destinação integral do crédito oriundo da alienação do veículo penhorado ao agravante, apenas em razão do seu êxito em localizar o bem, em vista do contido nos arts. 908 e 909 do CPC.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.